Tribunal: TJBA
Processo: 8128310-69.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8128310-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DIRETOR DO COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR ROBERTO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO BRAGA MOTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MANDAMENTAL. ESTUDANTE. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. MENOR DE 18 ANOS.
APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE QUE PRESCINDE DE APROVAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO DA CPA.
POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO EM RAZÃO DA IMINÊNCIA DO PERECIMENTO DO DIREITO DA IMPETRANTE.

DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
INAPLICANBILIDADE DO TEMA 1127 DO STJ EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIOLAÇÃO À GARANTIA AOS ELEVADOS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO. ART. 208, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 38, § 1º, INCISO II, DA LEI N.º 9.394/96. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 8128310-69.2020.8.05.0001
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, como interessados,
F.D.R.S.
, representado pelo seu genitor
CRHISTIANO FRAGUAS DE SOUZA,
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário, pelas razões contidas no voto condutor.